Tribunal: STF
Processo: AI 736324
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO 
   STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. 
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de 
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. 
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - A alegada violação 
   ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, 
   quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, 
   por demandar a análise de legislação processual ordinária. 
   Precedentes.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da 
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se 
   suficientemente fundamentado. Precedentes.
IV - Agravo 
   regimental improvido.